Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706751-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça quanto ao interesse na análise do pedido liminar, pois, em consulta aos autos de origem, é possível verificar que o ofício à instituição financeira, para transferência de valores, foi expedido em 04/03/2021 (ID 85224882). No mesmo prazo, comprove a parte agravante o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator